Tribunal: TJES
Processo: 5006168-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006168-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. H. M. D. S.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão lançada no ID nº 25045587 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que a requerida procedesse a imediata transferência do requerente para leito de UTI Pediátrica em hospital da rede credenciada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a 60 (sessenta) dias/multa.

Irresignada, a agravante sustenta, em suma, que: “
(I)
o agravado é beneficiário de plano de saúde denominado Participativo Nacional Cobertura Enfermaria Coletivo por Adesão, desde 01/03/2023;
(II)
que na data dos fatos, ocorridos em maio de 2023, o agravado encontrava-se em período de cumprimento de carência, de modo que a transferência para internação em UTI não foi autorizada”;
(III)
o contrato celebrado entre as partes prevê o prazo de carência para internações clínicas e cirúrgicas de 180 (cento e oitenta) dias desse modo, o seu termo final apenas seria em 28/08/2023;
(IV)
com fulcro nas disposições contratuais e nas normas delineadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em 09/03/2023, quando foi indicada a realização da cirurgia, o agravado ainda estava cumprindo prazo de carência contratual
”.

Assim, complementa que, em que pese o agravado sustentar que se encontrava em estado de emergência, tal circunstância não exclui a incidência dos prazos de carência, posto que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, previsto no art. 12, V, “c” da Lei nº 9.656/98, “
refere-se ao prazo para que uma pessoa receba atendimento médico, isto é, seja recebida em um hospital e avaliada por um médico”.

Por fim, conclui que
“quando o atendimento de emergência/urgência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação”.

Pugna a agravante liminarmente a concessão do efeito suspensivo para cassar/reformar a decisão guerreada.

Efeito suspensivo indeferido em decisão ID 5420047.

Contrarrazões apresentadas no ID 6120788.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão lançada no ID nº 25045587 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que a requerida procedesse a imediata transferência do requerente para leito de UTI Pediátrica em hospital da rede credenciada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a 60 (sessenta) dias/multa.

Irresignada, a agravante sustenta, em suma, que: “
(I)
o agravado é beneficiário de plano de saúde denominado Participativo Nacional Cobertura Enfermaria Coletivo por Adesão, desde 01/03/2023;
(II)
que na data dos fatos, ocorridos em maio de 2023, o agravado encontrava-se em período de cumprimento de carência, de modo que a transferência para internação em UTI não foi autorizada”;
(III)
o contrato celebrado entre as partes prevê o prazo de carência para internações clínicas e cirúrgicas de 180 (cento e oitenta) dias desse modo, o seu termo final apenas seria em 28/08/2023;
(IV)
com fulcro nas disposições contratuais e nas normas delineadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em 09/03/2023, quando foi indicada a realização da cirurgia, o agravado ainda estava cumprindo prazo de carência contratual
”.

Assim, complementa que, em que pese o agravado sustentar que se encontrava em estado de emergência, tal circunstância não exclui a incidência dos prazos de carência, posto que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, previsto no art. 12, V, “c” da Lei nº 9.656/98, “
refere-se ao prazo para que uma pessoa receba atendimento médico, isto é, seja recebida em um hospital e avaliada por um médico”.

Por fim, conclui que
“quando o atendimento de emergência/urgência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação”.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação na qual o ora agravado,
J. H. M. D. S.
menor, representado por sua genitora ADRIELI DAMACENO MARTINS e usuário do plano de saúde ofertado pela agravante (carteirinha sob o nº 0080 1124001662102), pretendeu a sua transferência para acomodação em UTI Pediátrica (Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica), em razão do quadro clínico de bronquiolopatia pós viral (pós bronquiolite), conforme orientação médica.

Consta dos autos que o agravado teve a sua a transferência para acomodação em UTI Pediátrica negada, sob argumento de que o contrato do requerente ainda encontrava-se no prazo de carência do plano.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, teci as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Pois bem, após perfunctória análise das querelas vertentes, entendo que o pedido de efeito suspensivo deve ser
indeferido
, uma vez que não constato de pronto, em uma análise sumária, suficiente probabilidade de provimento do recurso e evidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ser eventualmente causado pela decisão vergastada.

In casu,
o agravado João Heitor Martins da Silva apresentou quadro clínico de bronquiolopatia pós viral, tendo acostado aos autos laudo médico atestando a necessidade de cuidados intensivos em UTI pediátrica:

“PACIENTE JOÃO HEITOR MARTINS DA SILVA DE 4 MESES DE IDADE APRESENTANDO QUADRO CLÍNICO DE BRONQUIOLOPATIA PÓS VIRAL (PÓS BRONQUIOLITE) E INTERNADO DESDE ONTEM NO PS DESTE SERVIÇO (PLANO EM CARÊNCIA), COM DESCONFORTO RESPIRATÓRIO IMPORTANTE, COM RISCO DE EVOLUÇÃO DE GRAVIDADE DO QUADRO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS (EM UTI PEDIÁTRICA).”

A Agravante negou a autorização para a internação, justificando que o benefício ainda estava cumprindo carência para o procedimento solicitado.

No presente caso, perfilho o entendimento consignado pelo d. Magistrado no sentido de que restou configurada a urgência e emergência para fins de internação pediátrica do autor, ao passo que o Laudo Médico acostado também evidenciou o desconforto respiratório e a possibilidade de agravamento do quadro.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. 1. O cerne da controvérsia versa acerca da negativa da operadora do plano de saúde em autorizar a internação da agravada em clínica psiquiátrica em face da carência contratual. 2.
A operadora do plano de saúde não pode invocar o período de carência para se desobrigar da cobertura para atendimentos urgentes e emergenciais
. 3. Aplicável ao caso o enunciado da Súmula 597 do STJ que dispõe que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. 4. Os eventos de urgência e emergência devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade. 5. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07217239620228070000 1622948, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 27/09/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos
. 2. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1640198 SP 2019/0374457-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

Assim, em cognição sumária, apesar da argumentação da recorrente quanto ao mérito, entendo que não logrou êxito em comprovar suficientemente o perigo de dano grave ou de difícil reparação que a manutenção de tal decisum, até o julgamento definitivo do recurso, lhe causará.

Diante do exposto, ao menos neste primeiro momento,
INDEFIRO
o pedido liminar recursal.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo.

Com efeito, verifica-se que a questão devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da legalidade, ou não, da negativa de internação do ora agravado, considerando que o beneficiário do plano se encontrava em situação emergencial.

Conforme destacado pela decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, é possível aferir que, conforme Laudo Médico acostado, há solicitação de profissional médico para transferência em razão da urgente necessidade de cuidados intensivos em UTI pediátrica.

Segundo dispõem os artigos 35-C, I e II, e 12, V, “c” da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, são exigências mínimas de coberturas definidas no plano-referência:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de
emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de
urgência
, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes
exigências mínimas
:

V - quando fixar períodos de carência:

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

Além disso, a Resolução nº 13 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), que trata da cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, assim dispõe:

Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções.

[...]

Art. 5° O plano ou seguro referência deverá garantir a cobertura integral, ambulatorial e hospitalar para urgência e emergência.

Portanto, tanto a Lei de regência dos planos privados de assistência à saúde, quanto à resolução que regulamenta as coberturas em casos de urgência e emergência determinam a cobertura nestas hipóteses, inclusive de procedimentos em internação e hospitalares.

No caso em apreço, não me restam dúvidas que a internação solicitada pela médica que atendeu e acompanhou o ora agravado quando estava internado no Hospital Metropolitano, caracterizou-se pela necessidade de atendimento imediato ou não eletivo, de modo que a configurar urgência/emergência.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE MENOR DE DOIS ANOS DE IDADE EM UTIP. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 12, V, ‘C’, E 35–C DA LEI 9.656/98. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO Nº 13 DO CONSU – RESTRIÇÃO QUE EXTRAPOLA A LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A cobertura de internação em UTIP em caso de situação de urgência e emergência, como na hipótese, é obrigatória, depois de transcorridas 24 horas da contratação
(arts. 12 e 35-C da Lei nº 9.656/1998). 2. A limitação da cobertura de urgência/emergência as primeiras 12 horas de atendimento, prevista na Resolução CONSU nº 13 de 3/11/1998, é contrária à súmula nº 302/STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.” 3. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004255-48.2022.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/02/2023)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CASO ENQUADRADO NA CATEGORIA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. DANOS MORAIS. QUANTUM. MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do STJ, as disposições do Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos contratos de plano de saúde. 2.
Segundo dispõe o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98, o plano de saúde deve cobrir atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizados em declaração do médico assistente” e “de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”
. 3. Acertada a r. sentença ao enquadrar o caso na categoria de urgência/emergência, porquanto, de acordo com o receituário médico acostado aos autos, a transferência da criança para internação foi realizada diante dos tratamentos realizados no pronto atendimento que seguiram sem êxito. 4. Não poderia o plano de saúde negar o atendimento médico postulado, pois, a teor do art. 12, V, c, da Lei n° 9.656/1998, o período de carência em casos de urgência é de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, já devidamente cumprido pela parte interessada, ao tempo dos fatos. 5. Não há se falar na carência superior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo indevida, neste contexto, a limitação temporal e a subsequente negativa do atendimento integral às custas do plano de saúde em relação à premente necessidade da criança em permanecer internada. 6.“A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se, também, o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo a situação econômica do causador do dano” (TJ-MG – AC: 10000200236560002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 05/05/2021). 7. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por força da negativa de atendimento a uma criança de apenas 05 (cinco) anos de idade, em uma evidente situação de emergência, junto a Cooperativa. 8. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0003111-19.2018.8.08.0048, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 19/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. I – Para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II – No caso em tela os requisitos revelam-se presentes, notadamente a probabilidade de êxito diante da abusividade da cláusula que limita a utilização do serviço quando se tratar de situações de urgência e emergência ocorridas após vinte e quatro horas da contratação, circunstância que indica a aparente abusividade da negativa. Quanto a perigo de dano, na hipótese em voga, observo que o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente (meramente hipotético e de natureza financeira), vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, facilmente o custo poderá ser perseguido em desfavor do agravado, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde da recorrida. III – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006354-54.2023.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 27/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CARÊNCIA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O período de carência que pode ser imposto ao consumidor é de 24 (vinte e quatro horas) para os casos de urgência e emergência. Inteligência do art. 12, V, c, da Lei nº Lei nº 9.656/98. 2. O plano contratado pelo agravado prevê cobertura ambulatorial e hospitalar sem obstetrícia, de modo que, ao plano hospitalar aplica-se o art. 3º, da CONSU nº 13, que também impõe o oferecimento de cobertura de internação nos casos de urgência e emergência. O artigo 2º da referida Resolução é aplicável aos planos exclusivamente ambulatoriais, o que não é o caso do plano contrato pelo consumidor no caso. 3.
Independente do teor da resolução, importa salientar que a lei, cuja hierarquia é indiscutivelmente superior a resolução, impõe que o plano preste cobertura nos casos de urgência e emergência, conforme expressamente enunciado no art. 35-C, da Lei 9.656/981.
4. Não fosse o bastante, a jurisprudência pátria é uníssona quanto a obrigatoriedade de prestar cobertura para os casos de emergência que impliquem em risco de vida e lesões irreparáveis ao paciente. 5. No caso, a internação para tratamento de situação caracterizada pelos profissionais que atenderam o agravado como sendo de emergência mostra-se adequada em decorrência do disposto na Lei nº 9.656/98, garantindo assim tutela ao direito à saúde, à vida e a dignidade da pessoa humana. 6. Recurso desprovido. 1Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional III - de planejamento familiar Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5011282-82.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Portanto, tendo a própria médica assistente conveniada aos quadros da agravante indicado a necessidade de internação em regime de urgência/emergência (ID 24965251 dos autos de origem), entendo não se fazerem presentes os requisitos necessários ao provimento do presente agravo.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo
e mantenho a decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Verifica-se que a questão devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da legalidade, ou não, da negativa de internação do ora agravada, considerando que a beneficiária do plano se encontrava em situação emergencial.

2.
No caso em apreço, não me restam dúvidas que a internação solicitada pela médica que atendeu e acompanhou o ora agravada caracterizou-se pela necessidade de atendimento imediato ou não eletivo em UTI pediátrica, de modo que a configurar urgência/emergência.

3.
Tanto a Lei 9.656/98, que rege os planos privados de assistência à saúde, quanto à Resolução nº 13 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), que regulamenta as coberturas em casos de urgência e emergência determinam a cobertura nestas hipótese, inclusive de procedimentos em internação e hospitalares.

4.
Portanto, tendo a própria médica assistente conveniada aos quadros da agravante indicado a necessidade de internação em regime de urgência/emergência, entendo não se fazerem presentes os requisitos necessários ao provimento do presente agravo.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.